Tribunal: TJMT
Processo: 1008369-93.2019.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2023-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008369-93.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[SELMA PARENTE AGUIAR - CPF: 960.524.573-68 (APELADO), ERIVELTON DEBONI DOS SANTOS - CPF: 688.425.201-44 (ADVOGADO), CONCREMAX CONCRETO ENG E SANEAMENTO LTDA - CNPJ: 15.378.979/0001-03 (APELANTE), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), CONCREMAX CONCRETO ENG E SANEAMENTO LTDA - CNPJ: 15.378.979/0001-03 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – DANOS MATERIAIS E MORAIS – RELAÇÃO DE CONSUMO - IMÓVEL NOVO – ATRASO NA ENTREGA DA OBRA – DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL PELA CONSTRUTORA – EXPIRADO PRAZO DE TOLERÂNCIA (180 DIAS) - INDENIZAÇÃO – INCIDÊNCIA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O Código
de
Defesa do Consumidor incide nos contratos
de compra
e
venda
em que a incorporadora se obriga à construção das
unidades imobiliárias,
mediante financiamento.

Comprovado descumprimento do prazo para entrega do imóvel objeto
de
compromisso
de compra
e
venda
, mesmo após o transcurso do prazo de tolerância, resta configurado o dever de indenizar.

R E L A T Ó R I O

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por CONCREMAX CONCRETO ENGENHARIA E SANEAMENTO LTDA contra a r. sentença proferida pelo Juízo de Direito da 5a Vara Cível da comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais c/c Danos Morais, ajuizada por SELMA PARENTE AGUIAR, julgou-a parcialmente procedente, reconheceu o atraso na entrega da obra, condenou a requerida ao pagamento de indenização
d
a

cláusula
penal moratória

3.5
, pelo período do atraso na entrega do imóvel (de

Setembro
de 201
4
até
Setembro
de 201
6
), no importe de

R$ 6.638,48 (seis mil seiscentos e trinta e oito reais e quarenta e oito centavos
), acrescido de juros de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC, a partir de cada vencimento,
pagamento em igual proporção para as partes requerente e requerida,

das custas, despesas judiciais e os honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 14o, do CPC, suspensa sua exigibilidade à parte autora, em virtude da concessão do benefício da assistência judiciária gratuita, conforme art. 98, §3o, do CPC.

A empresa apelante alega que não infringiu direitos do consumidor. Aduz que o contrato estabelecido entre as partes prevê possível atraso na entrega da obra.

Requer a reforma do
decisum
para julgar improcedentes os pedidos e ou a minoração do valor da condenação.

Contrarrazões (150326320).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A autora busca por meio de
Ação de Indenização por Danos Materiais cc Danos Morais, o pagamento de indenização, em virtude de não haver promovido a entrega de imóvel, fruto de contrato de compra e venda, no prazo acordado. O juízo singular decidiu pela parcial procedência do pedido, conforme extrato (150326316):

Diante do exposto
,

JULGO
PARCIALMENTE PROCEDENTES,
com fulcro no art. 487, inc. I do CPC
,
os pedidos iniciais
para:

a)
RECONHECER
o atraso na entrega da obra;

b)
CONDENAR
a requerida a
indenizar a
p
arte autora ao pagamento da clausula penal moratória

3.5
, pelo período do atraso na entrega do imóvel (de

Setembro
de 201
4
até
Setembro
de 201
6
), no importe de
R$ 6.638,48 (seis mil seiscentos e trinta e oito reais e quarenta e oito centavos
), acrescido de juros de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC, a partir de cada vencimento.

Face à sucumbência recíproca, condeno os litigantes ao pagamento pro rata das custas processuais e honorários advocatícios, que arbitro no importe de R$ 10% ( dez por cento) sobre o valor da condenação, sendo que cada parte irá pagar ao advogado da outra o valor dos horários sucumbenciais respectivos (arts. 85, § 14 do CPC).

Contudo, face ao deferimento de gratuidade de justiça em favor da parte autora, mantenho suspensa a exigibilidade, assim, tais valores só poderão ser cobrados se houver modificação no estado econômico da parte autora, no prazo de 5 (cinco) anos, contados da sentença, conforme a dicção do art. 98, §3o, do CPC.

A empresa apelante não se conforma com o
decisum.
Alega que não infringiu direitos do consumidor. Aduz que o contrato estabelecido entre as partes prevê possível atraso na entrega da obra.

A irresignação, no entanto, não subsiste, porque os contratos de promessa de compra e venda em que a incorporadora se obriga à construção de unidades imobiliárias, mediante financiamento, enseja relação de consumo sujeita ao CDC, porquanto a empresa enquadra-se no conceito de fornecedora de produto (imóvel) e prestadora de serviço (construção do imóvel nos moldes da incorporação imobiliária).

Decidiu o c. STJ que o Código
de
Defesa do Consumidor incide nos contratos
de compra
e
venda
em que a incorporadora se obriga à construção das
unidades imobiliárias,
mediante financiamento (STJ REsp 555763 / DF).

A alegação da apelante/requerida de que

que
não infringiu direitos do consumidor ao argumento de que o contrato estabelecido entre as partes previa possível atraso na entrega da obra não se sustenta, visto que se
contrapõe às
disposições contratuais, nos termos de cláusula 5a, que estabelece a possibilidade de prorrogação de entrega da obra por até 06 (seis) meses, a contar do dia 30/09/2014, como bem observa a própria apelante (Num. 150326317).

Ressai dos autos que a requerida demorou cerca de 02 (dois) anos para serem as chaves entregues ao consumidor, como se constata em documento anexado ao feito (Num. 150326260).

O juízo singular ao analisar a questão, entendeu que a culpa pelo atraso da entrega da obra não se deveu à compradora, mas, sim por falha na prestação do serviço da requerida. Caracterizado
o ilícito contratual pelas requeridas, evidencia-se, assim, o direito a indenização da requerente. Nesse sentido, com relação ao pedido de danos materiais, denota-se que o descumprimento contratual da requerida gerou para a parte autora
a impossibilidade de uso do bem após o decurso do prazo previsto para a conclusão da obra, bem como a inversão e incidência da cláusula penal moratória à base do valor das prestações durante o prazo de atraso
(Num. 150326316).
O argumento de que
não infringiu direitos do consumidor não subsiste diante das provas carreadas aos autos.

O
art. 14 do CDC assim estabelece:

Art. 14
- O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 3o - O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I – (...);

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

O fornecedor de serviços, nos termos do art. 14, § 3o, do CDC, só não será responsabilizado por eventuais prejuízos causados ao consumidor quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste e que a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiros.

Nesse contexto, é importante salientar que
o transporte para os ombros do consumidor, sem maiores digressões, da responsabilidade por vícios ou defeitos na prestação de serviços se configura inapropriado, tendo em vista que o usuário não pode ser lesado por responsabilidade de terceiros.

D
ispõe o art. 373 do CPC que, ao autor e réu são direcionadas normas objetivas, quanto ao ônus da prova, sua distribuição e consequente produção. Desta forma, o ônus estará a cargo do autor, quando necessitar provar fato constitutivo de seu direito, ou do
réu, provar os fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito do autor, nos termos do artigo 373, II do CPC.

Na verdade, o que se percebe é que a empresa requerida, ora apelante, não provou de forma cabal os fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito da parte autora, nos termos do artigo 373, II do CPC.

Saliente-se que a jurisprudência do c. STJ é pacífica em entender abusiva a cláusula contratual que estabelece penalidade exclusivamente ao consumidor nos casos
de
mora ou inadimplemento, sem que igual direito seja conferido ao consumidor. Portanto, idêntica
multa moratória
pelo descumprimento contratual por parte do consumidor deve incidir contra o fornecedor (STJ AREsp 848810/RS).

Diante do exposto,
cotejados os elementos trazidos ao feito,
nada se verifica na
sentença singular passível de reforma,
razão pela qual mantenho inalterado o
decisum
em todos os seus termos.
Em conformidade com o art. 85, § 11o do CPC, m
ajoro os honorários determinados pelo juízo
a quo
para 20% (vinte por cento).

Com estas considerações, DESPROVEJO os recursos.

É como Voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/03/2023